Tribunal: STF
Processo: AP 1106
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO (CPF nº 082.551.884-95), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais de São Paulo/SP informou que o réu incorreu na violação de fim da bateria ou dispositivo desligado, por 3 (três) vezes, em 8/2/2025, 29/3/2025 e 12/4/2025 (eDoc. 157).



    Intimada, a Defesa de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO apresentou justificativas a respeito dos descumprimentos noticiados pelo Juízo fiscalizador, apontando, em síntese, que todas as 3 (três) violações possuíam a mesma característica, ou seja, “1 hora exata de falha no equipamento, sempre aos sábados e sempre de madrugada” (eDoc. 190). 



    Por fim, informou que: 



     “A única notificação dos últimos meses do réu ao Centro de Monitoramento se deu no dia 26/07/2025, às 14h51, para comunicar que há indícios de que a bateria está viciada uma vez que o equipamento tem exigido recargas 4 (quatro) vezes num mesmo dia mantendo a carga, aproximadamente, por 2 horas apenas a cada vez”.



    Ao final, requereu autorização para a retirada imediata da tornozeleira ou, alternativamente, a troca do equipamento a fim de resolver problemas técnicos atuais.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme apresentado pela Defesa, o réu noticiou que todas as 3 (três) violações possuem a mesma característica de “fim de bateria” na madrugada. Destacou, ainda, de maneira diligente, que o réu tem utilizado carregador portátil, pois também relatou que a bateria encontra-se “viciada”, com pouca durabilidade. 



    Adicionalmente, observo que as 3(três) violações apresentadas pelo relatório não registram o tempo de duração da violação (eDoc. 157, fls. 2/4/14), o que corrobora a possível falha no registro das violações relatadas pelo Juízo fiscalizador. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Com relação ao pedido de flexibilização das medidas cautelares de retirada de tornozeleira, não merece prosperar o pedido da Defesa do réu DAYWYDY DA SILVA FIRMINO.



    Verifica-se que não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização, conforme pretende a Defesa.



    Como relatado, em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares. Dessa forma, cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do arts. 21, caput, e § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e INDEFIRO os requerimentos de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais - Foro Central Criminal Barra Funda - Comarca de São Paulo/SP  para que, no prazo de 5 (cinco) dias, determine a realização de avaliação do equipamento de monitoração eletrônica do réu DAYWYDY DA SILVA FIRMINO e a eventual necessidade de troca do aparelho.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente